Tribunal: STJ
Processo: 0010608-98.2014.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843901 - ES (2025/0025370-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SONIA COSTA DE FARIA
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
MARCELO GOMES DA SILVA - ES029858
LEANDERSON DE PAIVA SILVA - ES037299
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES004413
ADRIANO FRISSO RABELO - ES006944
LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES017713
BRUNA BRUM ASSAD - ES035008
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f11e79a-cc73-489c-b241-23b2f50fa3ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843901 - ES (2025/0025370-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SONIA COSTA DE FARIA
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
MARCELO GOMES DA SILVA - ES029858
LEANDERSON DE PAIVA SILVA - ES037299
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES004413
ADRIANO FRISSO RABELO - ES006944
LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES017713
BRUNA BRUM ASSAD - ES035008
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Sônia Costa de Faria contra
decisão de fls. 610/614, na qual neguei provimento ao agravo em recurso especial.
Argumenta que deve ser aplicada a modulação de efeitos, conforme
decidido no REsp no 1.721.716/PR, a fim de reconhecer o direito à indenização
securitária em caso de suicídio, mesmo nos dois primeiros anos de vigência do
contrato.
Alega que, ao tempo da contratação do seguro de vida (21/03/2013), o
entendimento adotado era o de que o suicídio, por si só, não era capaz de afastar o
dever de indenizar pela seguradora, sendo necessária demonstração inequívoca de
que o suicida premeditou a contratação do seguro e sua morte.
Requer a reforma da decisão monocrática para que seja admitido e provido
o recurso especial, restabelecendo a sentença de primeiro grau que determinou o
pagamento do seguro de vida à beneficiária, conforme entendimento jurisprudencial
vigente à época dos fatos (2013).
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 635/638).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

VOTO
Os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não infirmam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece
prosperar.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos da
decisão ora agravada (fls. 610/614):

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial
interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 445):
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VIDA. SUICÍDIO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO
CONTRATO. PREPONDERÂNCIA DE PROVAS PARA A CONSTATAÇÃO DO
SUICÍDIO - RECURSO PROVIDO.
1. Com a novel legislação (Código Civil), tornou-se inócuo definir a motivação do
ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade
das Súmulas n° 105/STF e n° 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916
(Aglnt no AREsp 1065074/SP, julgado em , DJe

).
20/02/2018 26/02/2018
2. O conjunto de provas reunido é preponderante em relação à pretensão de
resistência da requerida, suficiente para concluir que a morte do segurado foi
provocada por ele próprio.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.334 .005/GO, em
superação à jurisprudência até então assente, firmou o entendimento de que o
suicídio, premeditado ou não, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do
contrato de seguro constitui risco não coberto.
4. Tal entendimento restou pacificado pelo STJ que cancelou a Súmula n° 61 e, ato
continuo, editou a de n° 610, na qual consolidou a alteração jurisprudencial
proclamando que "O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do
contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do
montante da reserva técnica formada." 5. Hipótese em que o segurado celebrou
contrato de seguro de vida individual e faleceu antes dos dois primeiros anos de
contrato.
6. Os beneficiários do seguro têm direito ao recebimento do montante da reserva
técnica formada, como determinam os artigos 797, § único e 798 do Código Civil, o
que torna inafastável a condenação da seguradora a tanto, independentemente de
pedido neste sentido.
7. Deixando a seguradora de efetuar a devolução quando do pedido administrativo,
é de rigor a parcial procedência do pedido.
8. Recurso parcialmente provido.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 927, §
3o, do Código de Processo Civil; ao art. 798 do Código Civil; bem como divergência
jurisprudencial.
Sustenta que o acórdão recorrido não aplicou a modulação de efeitos conforme o
precedente firmado no REsp no 1.721.716/PR, que reconhece o direito à
indenização securitária em caso de suicídio, mesmo nos dois primeiros anos de
vigência do contrato.
Contrarrazões apresentadas.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Cuida-se na origem de Ação de Cobrança de Seguro com pedido de indenização
por danos morais proposta por Sonia Costa de Faria, em que pretende o
pagamento de indenização securitária, visto que beneficiária de seguro de vida
contratado por seu filho.
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

O juiz decidiu pela procedência parcial do pedido da autora, condenando a
seguradora ao pagamento do seguro contratado, pois reconheceu que não houve
comprovação do suicídio por parte do segurado.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação da seguradora, deu parcial
provimento ao recurso para determinar apenas a restituição do montante da
reserva técnica formada, considerando que o suicídio ocorrido nos dois primeiros
anos de vigência do contrato de seguro constitui risco não coberto. Confira-se (fls.
449/460):
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.334 .005/GO, em
superação à jurisprudência até então assente, firmou o entendimento de que o
suicídio, premeditado ou não, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do
contrato de seguro constitui risco não coberto.
Nesse sentido, destacam-se as ementas do referido julgado, bem como de
precedentes recentes que acolhem a tese ora disposta:
(...)
Tal entendimento restou pacificado pelo STJ que cancelou a Súmula n° 61 e, ato
continuo, editou a de n° 610, na qual consolidou a alteração jurisprudencial ora
apontada:
"O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de
seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da
reserva técnica formada ."
No caso, o segurado Hugo Leonardo Brasilino Faria celebrou um contrato de
seguro de vida (apólice n. 30.937, fls. 132-173 e 227-233) com O apelante em 21
/03/2013, tendo por beneficiária a apelada Sonia Costa de Faria, sua genitora, no
qual foi estipulada a cobertura por morte no valor de R$ 190.000,00 (cento e
noventa mil reais).
A pretensão autoral consiste no recebimento da indenização do seguro de vida,
recusado pela requerida ao fundamento contratual de ausência de cobertura na
hipótese de suicídio, conforme registrado no comunicado de fl. 50, que considerou
a disposição contratual de risco excluído contido no item 5.6 do .instrumento.
Embora a sentença tenha acolhido a pretensão autoral sob a compreensão de que
a morte do segurado não caracterizou suicídio, a prova dos autos é preponderante
em relação à pretensão de resistência da requerida.
Desta análise, verifico que o segurado faleceu em
, tendo por causa
11/04/2013
da morte, conforme registrado na certidão de óbito de fl. 47, razão indeterminada,
e de acordo com a conclusão do laudo de exame cadavérico do departamento
médico legal (fl. 66), morte decorrente de "asfixia por intoxicação exógena", tendo
por causa "intoxicação exógena por associação de fentanil, midazolam e
clonazepam".
Extrai-se do Laudo de Exame Cadavérico o registro de que "o periciado fez uso
das seguintes substâncias: midazolam, fentanil e clonazepan.
Essas substâncias possuem efeito depressor do centro respiratório e em
associação têm seus efeitos potencializados. A substância fentanil foi encontrada
em uma dose potencialmente letal, e teve seus efeitos maximizados pela utilização
das outras substâncias." (Grifei) Também, consta do relatório da Policia Civil do
Estado do Espirito Santo (fls. 209) n° 0611/2013, de
, discorrendo
11/04/2013
sobre a investigação no local do suicídio, a descrição dos fatos ocorridos quando
do incidente, que a testemunha Cristiano Paulo Rodrigues de Souza, cirurgião
pediátrico, relatou:
(...)
Portanto, é possível inferir pela descrição dos medicamentos que os mesmos não
se compatibilizam com o mero uso por automedicação de ocasião, posto os efeitos
contundentes e riscos pronunciados, especialmente a depressão respiratória,
sendo notório o controle hospitalar sobre tais medicamentos, relativizado pela
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

ocasião de ser o segurado médico plantonista de Unidade de Terapia Intensiva de
unidade hospitalar.
Ademais, constou no laudo de exame cadavérico (fl. 189) que não houve lesões de
natureza traumática em superfície corporal.
Do despacho da autoridade policial extrai-se, outrossim, que ao determinar o
arquivamento da investigação a respeito da morte do segurado, que não foram
encontrados elementos que indicassem que a morte tenha sido provocada de
forma violenta, por ação de terceiro ou outra forma exógena (fl . 212) .
Ao contrário, infere-se do conjunto de provas que o segurado trancou-se em sala
reservada aos médicos plantonistas de unidade hospitalar e utilizou medicamentos
injetáveis em dosagem que lhe provocou asfixia por intoxicação exógena, e, por
consequência, a sua morte.
E a prova oral produzida (fls. 293-295), representada pelo depoimento pessoal da
autora e oitiva de duas testemunhas por ela indicadas, não contribuiu para a
demonstração da dinâmica do incidente, limitando-se a indicar o estado psicológico
do segurado, o que não se pode desprezar para a compreensão fenomênica do
estado do ser humano, mas que se mostra irrelevante para a solução da questão à
luz dos critérios temporal e objetivo aplicáveis à hipótese, segundo a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Colhe-se, outrossim, de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, que "Com a novel legislação, tornou-se inócuo definir a motivação do ato
suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não.
Inaplicabilidade das Súmulas n° 105/STF e. n° 61/STJ, editadas com base no
Código Civil de 1916." (Aglnt no AREsp 1065074/SP, Rei. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
), relevando registrar que o STJ também já assentou que "não
26/02/2018
há previsão na lei ao caráter premeditado ou não do suicídio. A intenção do novo
código é precisamente evitar a dificílima prova da premeditação e da sanidade
mental e capacidade de autodeterminação no momento do suicídio." (REsp 1.334.
005/GO, Rei. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rei. p/ Acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 23.06.2015).
E posteriormente à Segunda Seção do STJ aprovar, em , o enunciado 25/04/2018
da Súmula n° 610, a Terceira Turma daquela Corte Superior, em 10/12/2019
, proveu o REsp 1721716/PR para modular, no caso concreto, os efeitos da
doutrina assentada no mencionado verbete sumular, estabelecendo que em razão
da ação ter sido ajuizada e julgada anteriormente à edição da súmula e aos
julgados de origem, estes consolidados no ano de 2015, de acordo com o
entendimento do STJ a modulação de efeitos do art. 927, § 3 o do CPC/15 deve
ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses especificas, em
que o entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma
expectativa legitima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse
social envolvido.
Eis a ementa do referido julgado:
(...)
Contra este julgado foram opostos embargos de divergência, admitidos no dia
, submetendo a questão ao exame da Segunda Seção do
01/02/2021
Superior Tribunal de Justiça, o que permitirá a ampla discussão sobre a modulação
dos efeitos da súmula n° 610.
Assim, embora a presente ação tenha sido ajuizada em 27/03/2014, a
sua instrução foi realizada após os julgamentos paradigmas AgRg nos EDcl nos
EREsp 1.076.942-PR e REsp 1.334 .005-GO, que conduziram a edição da Súmula
n° 610, e a sentença foi proferida quase 2 (dois) anos após a edição da própria
súmula, não retratando, portando, a hipótese da modulação trazida no REsp n.°
1721716.
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

Dessa forma, não é possível acolher a pretensão autoral de percepção da
indenização securitária, já que o suicídio do segurado ocorreu nos primeiros 02
(dois) anos de vigência inicial do contrato de seguro.
Por outro lado, remanesce o direito ao recebimento do montante da reserva
técnica formada, como determinam os artigos 797, § único e 798 do Código Civil, o
que torna inafastável a condenação da apelante a tanto, independentemente de
pedido neste sentido.
E deixando a seguradora de efetuar a devolução quando do pedido administrativo,
de rigor a parcial procedência do pedido.
Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a apelante a
restituir à apelada a reserva técnica formada, cujo valor será apurado em sede de
liquidação de sentença.
Verifico que a conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com
o entendimento desta Corte, cuja orientação foi cristalizada por meio do Enunciado
no 610 desta Corte Superior, sob a compreensão de que o suicídio ocorrido nos 2
(dois) primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida não enseja o
pagamento da indenização contratada na apólice, devendo, contudo, ser
observado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva
técnica já formada. Nesse sentido:
(...)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo.
Nas razões do agravo, pretende a recorrente a aplicação da modulação de
efeitos conforme decidido no REsp no 1.721.716/PR, a fim de reconhecer o direito à
indenização securitária em caso de suicídio, mesmo nos dois primeiros anos de
vigência do contrato.
Alega que ao tempo da contratação do seguro de vida (21/03/2013), o
entendimento adotado era o de que o suicídio, por si só, não era capaz de afastar o
dever de indenizar pela seguradora, sendo necessária demonstração inequívoca de
que o suicida premeditou a contratação do seguro e sua morte.
No caso, o que se discute é se o óbito do segurado ocorreu por suicídio,
uma vez que a controvérsia central residiu na interpretação da cláusula contratual que
determina a exclusão de cobertura contratual para suicídio.
A sentença proferida concluiu pelo pagamento de indenização securitária,
uma vez que não foi comprovado o suicídio alegado pela ré, além do fato de que o
fornecimento do seguro configurou hipótese de venda casada.
A Corte local, ao analisar a apelação da seguradora, reconheceu que a
recusa da seguradora com base em disposição contratual de risco excluído era
legítima, pois a prova apresentada nos autos demonstrou que o segurado cometeu
suicídio nos dois primeiros anos de vigência do contrato, sendo cabível a restituição
apenas da correspondente reserva técnica.
A respeito da modulação de efeitos, no julgamento do REsp 1.721.716/PR, a
Terceira Turma do STJ aplicou a teoria da superação prospectiva da
jurisprudência (
), a fim de proteger a confiança legítima dos
prospective overruling
jurisdicionados, ressaltando que a modulação de efeitos deve ser utilizada apenas de
forma excepcional, em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos
jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido.
No caso, não se verificou que o entendimento superado foi efetivamente
capaz de gerar uma expectativa legítima na recorrente, visto que o Tribunal de
origem consignou que "embora a presente ação tenha sido ajuizada em
, a
27/03/2014
sua instrução foi realizada após os julgamentos paradigmas AgRg nos EDcl nos
EREsp 1.076.942-PR e REsp 1.334.005-GO, que conduziram a edição da Súmula n°
610, e a sentença foi proferida quase 2 (dois) anos após a edição da própria súmula,
não retratando, portando, a hipótese da modulação trazida no REsp n.° 1721716".
Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a atual jurisprudência
do STJ, no sentido de que não é passível de indenização securitária quando o suicídio
é praticado nos dois primeiros anos de vigência do contrato, sendo cabível a restituição
da correspondente reserva técnica, nos termos da Súmula 610 desta Corte. Nesse
sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022. NÃO
OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HIPÓTESE DE
SUICÍDIO DO SEGURADO. SÚMULA 610/STJ. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o eg. Tribunal estadual se manifestou sobre os temas pretendidos pela parte
agravante, concluindo pelo descabimento da indenização securitária.
2. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
Súmula 610, "o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do
contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do
montante da reserva técnica formada".
3. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de Justiça concluiu que a causa do óbito
foi "intoxicação exógena' decorrente de suicídio, pois extrai-se do inquérito policial
que a vítima sofria com quadros depressivos. Aliás, tais informações foram dadas
pela companheira do segurado (parte autora) e sua filha. (...) Nessa ordem de
ideias, considerando que o óbito do segurado ocorreu antes de expirado o prazo
de carência do contrato celebrado, conclui-se que não é devido o pagamento do
capital segurado, tendo os beneficiários direito somente ao recebimento da reserva
técnica já formada, e, por consectário, não há falar em indenização por danos
morais, uma vez que a recusa ao pagamento da indenização pleiteada foi legítima,
de modo que a manutenção da sentença é a medida que se impõe".
4. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.750.865/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
19/5/2025
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS
ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

1. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de
seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da
reserva técnica formada (Súmula 610/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.715.520/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, j.
, DJe
)
12/4/2021
14/4/2021

Dessa forma, os argumentos do recurso não são aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50362960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:43
Código de Controle do Documento: aad41144-7949-4f83-9813-9f2caa9387c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.901 / ES
Número Registro: 2025/0025370-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106089820148080024
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA COSTA DE FARIA
ADVOGADOS : CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
MARCELO GOMES DA SILVA - ES029858
LEANDERSON DE PAIVA SILVA - ES037299
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS : RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES004413
ADRIANO FRISSO RABELO - ES006944
LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES017713
BRUNA BRUM ASSAD - ES035008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONIA COSTA DE FARIA
ADVOGADOS : CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
MARCELO GOMES DA SILVA - ES029858
LEANDERSON DE PAIVA SILVA - ES037299
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
Documento eletrônico VDA50756701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 96d3c643-8b68-4194-b4a6-b69f29cf739d

ADVOGADOS : RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES004413
ADRIANO FRISSO RABELO - ES006944
LUIS GUILHERME ALBORGUETI MARTINS - ES017713
BRUNA BRUM ASSAD - ES035008
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 96d3c643-8b68-4194-b4a6-b69f29cf739d